Tribunal: STF
Processo: AI 100392
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIABILIDADE DE SEU CONHECIMENTO PRELIMINAR: SUMULAS
454 E 279.
AINDA QUE SE ADMITA, COMO PRETENDE O AGRAVANTE QUE
TENHA SIDO PREQUESTIONADO O ART. 85 DO COD. CIVIL,
INVIAVEL POSSA VIR A SER O EXTRAORDINÁRIO EXAMINADO
NO SEU MÉRITO SE, PARA TANTO, SERIA NECESSARIO
INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS, O QUE E VEDADO
PELA SÚMULA 454, A PAR DO QUE TER-SE-IA DE
REEXAMINAR A PROVA, O QUE, A SUA VEZ, ENCONTRA OBICE
NA SÚMULA 279.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.